Tribunal: TJES
Processo: 0009071-24.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009071-24.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS FELYPE DA SILVA RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CONDENAÇÃO DOS APELADOS QUANTO AO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA NECESSÁRIA PARA CONDENAÇÃO CRIMINAL. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Para uma condenação na esfera penal necessita de provas contundentes de que o réu, de fato, praticou o fato ilícito. Portanto, a regra, no processo penal, é que, em nome do princípio da presunção de inocência, vige o princípio do
in dubio pro reo
, o qual significa que, na dúvida acerca da autoria dos fatos em discussão, a decisão deve favorecer o imputado, eis que não cabe a este comprovar a sua inocência, mas cabe à parte acusadora comprovar que o acusado praticou a conduta que lhe foi imputada. Sendo assim, em análise ao conjunto probatório existente nos autos, entende-se que não há provas suficientes que comprovem, de maneira cabal e com a certeza necessária para que haja uma condenação na esfera penal, que o recorrido praticou o crime de tráfico de entorpecentes, razão pela qual é imperiosa a manutenção da desclassificação. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
de 1º grau
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha às fls.
232/234v
dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo
Parquet
de 1º grau às fls. 02/03 dos autos físicos, narra os fatos nos seguintes termos:

“
[...]
No dia 8 de julho de 2020, os Denunciados GUARDAVAM no interior da residência, localizada na Rua Marechal Cândido Rondon, N. 48, Bairro Ataíde, município de Vila Velha, 259 pedras de "crack", 2 buchas de maconha, 2 balanças de precisão e diversos pinos de plásticos para acondicionar a droga conhecida por cocaína, mais a quantia de R$ 37,00, indicando a participação de ambos no tráfico drogas.

De acordo com os autos, no dia e local mencionados em face da "operação sentinela" a Polícia Militar estava realizando um patrulhamento na Rua Marechal Candido Rondon, no bairro Ataíde, quando os policiais avistaram na rua o adolescente, Ricardo de Souza Almeida, de 16 anos de idade, oportunidade que lhe deram ordem de parada, não obedecida, evadindo-se do local.

Segundo consta dos autos o adolescente empreendeu fuga pela rua Marechal Rondon e subiu as escadas da residência de número 48, sendo acompanhado por policiais, que o abordaram quando adentrava a residência.

De acordo com os autos, os Denunciados se encontravam no interior da residência, onde foi encontrada uma sacola plástica com 259 pedras da substância conhecida como "crack", duas buchas da substância conhecida por "maconha", duas balanças de precisão e quantia de R$ 37,00 em espécie, além de uma sacola com vários pinos de plásticos usados para acondicionar droga, conforme descritos no Auto de Apreensão de fls. 20, também foram apreendidos celulares que estavam na posse dos Denunciados.
[...]”.

Não obstante, após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de
primeiro grau

desclassificou
as condutas dos apelados
Lucas Felype da Silva Ribeiro
e
Allysson Pablo Cardoso Ribeiro
do artigo 33,
caput,
para a prevista no art. 28, ambos
da Lei nº 11.343/06.

O Ministério Público
de 1º grau
, ao apresentar suas
razões recursais
às fls.

237/239
dos autos físicos
,
requer
a condenação do
s
apelado
s
pela prática do crime capitulado no
art. 33,

caput,

da
Lei

nº
11.343/
06
.
Pugna, outrossim, pelo prequestionamento da referida matéria.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem. Inicialmente, no que diz respeito ao
crime do
art
igo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, constitui-se um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da
produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Especificamente n
o caso dos autos,
a
magistrad
a
sentenciante entendeu que as provas dispostas no
caderno processual

não
são suficientes para comprovar a
autoria do
crime de tráfico de drogas
por parte do
s
apelado
s
,

uma vez que as drogas encontradas não estavam na posse direta dos apelados, tampouco há evidência nos autos no sentido de que guardavam naquela residência a droga encontrada pelos policiais militares,
de modo a incidir
o princípio
in dubio pro reo
.

Assentadas essas premissas, após analisar com minúcia e atenção a prova produzida nos autos, entendo que não merece prosperar a tese condenatória trazida pelo
Parquet.

Conforme visto, o Ministério Público argumenta que a autoria e materialidade dos delitos em questão
“
res
taram incontestavelmente comprovadas através do boletim unificado registrado sob o n. 242695214, encartado as fls. 07/11; do auto de apreensão de fl.23; do laudo de exa
m
e qu
í
mico juntado aos presentes memoriais; be
m
como da prova oral co
l
hida em Juízo”.

Dito isso,
em que pese o alegado pelo Ministério Público, verifico que a prova oral produzida em
juízo
não é suficiente a evidenciar a autoria delitiva por parte do apelado,
conforme
passo a pormenorizar.

Ao serem ouvidos
em juízo,
os Policiais Militares
Diego Rodrigues Fernandes e Marcelo Abreu Coelho
, assim narraram a dinâmica da abordagem realizada:

Diego Rodrigues Fernandes – mídia de fl. 196:

“
[...] que se recorda dos fatos; que essa operação sentinela foi quando estava tendo confronto entre o Aribiri e Dom João, se não se engana a operação sentinela foi para conter essa criminalidade; que um deles de camisa escura, não se recorda o nome, correu para dentro de uma escadinha, numa casa no segundo andar, acredito que era de aluguel; que ele foi abordado e dentro da residência foram encontradas umas 150 pedras de crack, que não se recorda com riqueza de detalhes a quantidade de drogas; que quanto ao primeiro elemento abordado, que começaram a se aproximar dele e ele ficou bastante nervoso e, ao dar voz de parada, ele começou a empreender fuga, sendo abordado já no interior da residência, que ficava bem próxima, cerca de 25 metros do local que iria iniciar a abordagem; que tinham pessoas dentro de casa, não se recorda se uma ou duas; que um deles se apresentou como proprietário da casa; que foi uma quantidade razoável de crack na região;
[...]
que não tinha abordado anteriormente nenhum dos envolvidos nos fatos e também não os abordou posteriormente”.

Marcelo Abreu Coelho -
mídia de fl. 207:

“
[...] que durante patrulhamento, avistaram um indivíduo que ficou nervoso quando viu a viatura e correu para dentro da casa; que ato contínuo foram atrás e abordaram dentro da residência o indivíduo que correu, que tava de camisa preta, era Ricardo o nome dele, e mais dois indivíduos, que estavam na residência, que são os dois em audiência;
que em busca pessoal não foi encontrado nada com eles
, mas em buscas ao local onde estavam foi encontrada uma quantidade de drogas e dinheiro; que questionados sobre a propriedade das drogas, eles se acusaram mutuamente, mas ninguém assumiu a propriedade dos ilícitos;
que confirma o depoimento prestado na esfera policial;
que o menor Ricardo era conhecido dos policiais; que os dois em audiência não conhecia; que a abordagem foi feita dentro da residência, que a porta estava aberto e os abordaram no cômodo de entrada; que era um corredorzinho; que a porta dá de frente para o corredor; que acredita que os três estavam morando lá;
[...]”.

Ao analisar a referida prova testemunhal, a
magistrada
a quo
ponderou que
nada foi encontrado com os apelados em busca pessoal, de modo que o fato de estarem na entrada da residência em que foram encontradas as drogas não significa que estavam traficando drogas no local.

Aliado a isso, a magistrada sopesou que as demais provas constantes nos autos dão conta de que quem residia na casa era o adolescente
Ricardo de Souza Andrade
e a pessoa de prenome Tiago, já falecido e que traficava drogas na região,

sendo que o
s acusados teriam se deslocado do bairro onde residem (Bairro Santos Dumont) para o Bairro Ataíde, com o intuito de comprar maconha
com o adolescente em questão, o aguardando em frente a casa em que ocorreu a apreensão enquanto ele buscava maconha em outro local.

Nesse sentido, registre-se que o adolescente Ricardo de Souza Andrade, apreendido na ocasião, afirmou em juízo que a droga foi encontrada no interior de sua residência, sendo que os apelados teriam ido ao local para comprar maconha com ele e o aguardavam na escada que fica em frente a porta da casa, de modo que somente foram abordados em razão disso. Confira-se:

Depoimento colhido
em juízo
– mídia de fl. 196:

“
[...] que se recorda dos fatos; que estava sentado na escada e os dois, Lucas e Alysson, vieram comprar ‘pertence’ com o depoente; que a viatura veio atrás; que o depoente subiu correndo; que os policiais vieram atrás junto com os dois e acharam os ‘pertences’ dentro de casa; que essa casa era do depoente do seu colega que morara com ele, Tiago, que já faleceu; que a droga estava guardada dentro do quarto do Tiago; que o Lucas e Alysson foram atrás do depoente para ele vender drogas para eles, mas o depoente não tinha; que o Tiago não estava em casa; [...] que não conhecia o Lucas e o Alysson; que pediu os dois para aguardarem na escada; que quando foi abordado pelos policiais eles estavam na escada, subindo a escada; que a casa era da sua Tia Vilma; que ela saiu de lá e alugou a casa para o Tiago; que o Tiago morava lá na época dos fatos; que eles estavam esperando o declarante na escada; que a escada fica na casa; que eles estavam esperando para pegar o ‘pertence’ que o Tiago pediu para o declarante vender para eles; que ‘pertence’ é maconha; que quando os policiais chegaram a casa estava vazia; que o declarante estava na escada; que quando eles vieram o declarante subiu [...]”.

De igual modo,
o apelado
Alysson Pablo Cardoso Ribeiro
, ao ser ouvido em sede investigativa e interrogado em juízo, narrou que, apesar de estar no local,
tinha ido comprar droga
com
o adolescente Ricardo de Souza Andrade, sendo que a abordagem policial ocorreu enquanto o aguardava na escada da casa
. Vejamos:

Depoimento colhido na esfera policial – fl.
27/28
:

“
[...] QUE afirma que estava na casa para comprar um "chá"; QUE e RICARDO DE SOUZA ANDRADE pedia para que o interrogado entrasse na casa e esperasse no andar de cima da casa, enquanto ele próprio buscaria o "chá" na rua para vendê-lo ao interrogado; QUE visualizou, alguns minutos depois, RICARDO correndo para dentro da casa e, em seguida, policiais militares entrara
m
; QUE nesse instante, Os militares abordaram o interrogado e LUCAS FELYPI DA SILVA RIBEIRO, seu amigo de trabalho; QUE não possuía de ilícito em seu poder, portando apenas R$20,00 (vinte reais) para comprar a droga; QUE LUCAS estava ao seu lado e também não tinha nada de ilícito em poder dele; QUE os militares fizeram buscas no interior do imóvel; QUE viu o material ilícito encontrado pela PM apos os soldados colocarem o referido material em cima do sofá; QUE o material encontrado pela PM não lhe pertence; QUE o material encontrado pela PM pertence a RICARDO, que é traficante que atua no bairro Ataíde; QUE afirma trabalhar como "freelancer" e não tem envolvimento com tráfico de drogas; QUE afirma ser usuário de "maconha"; QUE a casa pertence a RICARDO, e tomou ciência do local recebendo indicações de outros usuários de drogas [...]”.

I
nterrogatório acostado na mídia de fl.
207
:

“
[...]
que indicaram para o interrogando e o Lucas o Bairro Ataíde para comprar drogas; que chegando lá se depararam com o menor e perguntaram se ele estava vendendo droga; que o menor pediu para eles esperarem na escada; que enquanto esperavam ele, o menor veio correndo e os policiais atrás; que mandaram eles subirem a escada e ficarem na entrada da casa, no corredor; que levaram o menor para dentro da casa; que ficaram no corredor; que foi com o Lucas; que encontraram o menor sentado na esquina; que o menor falou para eles esperaram numa entrada de uma casa, na escada; que tinha a escada e quando subia já era o corredor da casa;
que falaram ‘sobe, sobe, sobe’; que os policias perguntaram quem iria assumir a casa, mas ninguém assumiu nada; que subindo a escada, tem uma areazinha; que não chegou a entrar na residência; que ficou só fora no corredor; que não chegou a entrar; que a droga pertencia ao Ricardo, com quem foram comprar; que levou 20 reais; que o interrogando iria comprar uma e o Lucas outra; que iam comprar maconha; que não mora no mesmo bairro da casa; que mora no Santos Dumond; que tem 21 anos;
[...
]”.

No mesmo sentido narrou o apelado
Lucas Felype da Silva Ribeiro
,
tanto na esfera policial, quanto em juízo. Vejamos:

Depoimento colhido na esfera policial – fl.
27/28
:

“
[...
]
QUE afirma que estava na casa para comprar u
m
"chá"; QUE RICARDO DE SOUZA ANDRADE pediu para que o interrogado entrasse na casa e esperasse no andar de cima da casa, enquanto ele próprio buscaria o "chá" na rua para vendê-lo ao interrogado; QUE afir
m
a ter chegado na casa e
m
que RICARDO estava juntamente co
m
seu amigo ALLYSON PABLO CARDOSO RIBEIRO; QUE visualizou, alguns
m
inutos depois, RICARDO correndo para dentro da casa e, e
m
seguida, policiais
m
ilitares entraram; QUE nesse instante,
o
s militares abordara
m
o interrogado e ALLYSON; QUE não possu
í
a nada de il
í
cito em seu poder, portando apenas R$10,00 (dez reais) em seu bolso, para co
m
prar maconha; QUE ALLYSON estava ao seu lado e também não tinha nada de ilícito em poder dele; QUE os
m
ilitares fizeram buscas no interior do imóvel; QUE viu o material il
í
cito encontrado pela PM após os soldados colocarem o referido material em cima do sof
á
; QUE o material encontrado pela PM n
ã
o
l
he pertence; QUE o material encontrado pela PM pertence a RICARDO, que é traficante que atua no bairro Ata
í
de; QUE afirma traba
l
har em uma lanchonete em Coqueiral de Itaparica e também é m
ú
sico; QUE afirma ser usuário de "maconha"; QUE a casa pertence a RICARDO, e tomou ciência do
local
recebendo indicaç
ões
de
outro
s usuários de drogas

[...]”.

I
nterrogatório acostado na mídia de fl.
207
:

“
que não confirma a imputação que lhe é feita na denúncia; que mora no bairro Santos Dumont; que foi parar no bairro Ataíde porque pretendia comprar maconha; que encontrou Ricardo no ambiente que compraria; que pessoas lhe indicaram o endereço; que Allysson mora no mesmo bairro que o interrogando; que foram juntos; que não conhecia Ricardo; que foi saber do nome do adolescente posteriormente; que abordou Ricardo e falou que queria comprar; que Ricardo estava na rua e ele apontou a casa e pediu para o interrogando e Allysson esperarem dentro da casa; que assim fizeram; que a casa tem escada; que ficaram na entrada, na porta da casa, em pé; que logo depois, Ricardo chegou correndo e desesperado, com policiais atrás dele; que Ricardo correu para cima 'da gente', para dentro da casa; que quando os policiais conseguiram alcançar e abordar Ricardo, abordaram o interrogando e Allysson também; que o adolescente já tinha passado da porta quando alcançado pela PM; que o interrogando e Allysson foram abordados na porta; que os militares perguntaram ao interrogando e a Allysson, se tinham algo de ilícito em suas posses, tendo respondido negativamente, até porque o interrogando não sabia o que havia no interior do imóvel; que o interrogando tinha dinheiro para poder comprar droga, mas não era muito; que compraria maconha, em pouca quantidade; que na verdade, estava esperando Ricardo lhe oferecer, para que o interrogando visse o que compraria; que drogas ilícitas foram encontradas na casa e todos foram presos; que ninguém assumiu a propriedade das drogas; que pensou que a casa era do adolescente Ricardo, até porque ele pediu para o interrogando e Allysson esperarem lá; que não tem filhos e mora com a avó; que sua mãe mora com os seus irmãos; que mora com a avó desde pequeno, porque por ela foi criado; que sua companheira também mora com o interrogando e sua avó; que sua companheira tem 25 anos e o interrogando tem 20; que tem passagem pela Vara da Infância e da Juventude por '33'; que não tem outras passagens criminais; que depois destes fatos, parou de usar drogas; que não é mais usuário; que não trabalhava à época dos fatos, mas atualmente trabalha de Carteira assinada; que começou a usar maconha quando era pequeno; que lido seu auto de qualificação e interrogatório realizado na esfera policial, às fls. 29/30, disse que confirma; que as drogas foram colocadas pelos militares em cima do sofá que tinha na casa; que os policiais apresentaram as drogas para todos e perguntaram a quem pertenciam; que as drogas foram apresentadas dentro da casa; que as drogas estavam dentro de uma sacola; que este material ilícito não pertence ao interrogando; que é cantor de rap; que atualmente não está cantando mais, por conta do trabalho, mas cantava em festas e barzinho; que não tem mais nada que deseja acrescentar;
PERGUNTAS DO MP
: sem perguntas;
PERGUNTAS

DA DEFESA DE LUCAS
: que apenas o local foi indicado para comprarem o entorpecente; que nenhum nome lhes foi indicado; que atualmente trabalha licitamente;
PERGUNTAS DA DEFESA DE ALLYSSON
: sem perguntas”.

Dessa feita,
não obstante não se desconheça a relevância probatória da palavra dos policiais militares
responsáveis pela apreensão
, no presente caso, os depoimentos
prestados em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não são suficientes a atestar as condutas imputadas ao
s
apelado
s
.

É de se ressaltar ainda que, no âmbito criminal, quando há dúvidas acerca da autoria delitiva, deve-se utilizar o princípio do
in dubio pro reo
, eis que somente se pode condenar alguém quando as provas a comprovam claramente,
o que não ocorre no caso em tela
,
eis que restaram dúvidas quanto à autoria do delito de tráfico de drogas por parte dos recorridos.

Aliás, como é cediço, para uma condenação, não bastam meros indícios, devendo o convencimento se amparar em provas seguras e escorreitas.

Sendo assim,
o presente caderno processual não dispõe de elementos suficientes para condenar o
s
a
pelados
pela prática do crime de tráfico de entorpecentes
.

Nesse viés, ainda, reputo como oportuno destacar que coaduno com o entendimento de que
o convencimento do
magistrado
a quo
deve ser especialmente levado em consideração
, uma vez que, certamente, este se encontra mais próximo dos fatos e provas produzidas, tendo melhores e maiores condições de avaliar o caso concreto, de forma que para que se altere a sentença, mostra-se imprescindível que as provas dispostas nos autos não deem margem para dúvidas, o que não ocorre
in casu.
Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA EXCEPCIONAL. IN DUBIO PRO REO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Constituição Federal consagrou como direito fundamental o princípio

da

não culpabilidade, de modo que a dúvida, salvo raríssimas exceções, deve sempre beneficiar o réu. A segregação, portanto, é a última ratio. 2.
As decisões do

magistrado que permanece em contato direto com a ação penal devem ser prestigiadas, consagrando o princípio

da

confiança

no juiz

de primeiro grau, eis que sua posição lhe permite proceder melhor análise acerca da

necessidade de aplicação ou permanência de medidas cautelares
. Levando em consideração se tratar a prisão preventiva como medida excepcionalíssima e tendo os réus permanecido vários anos em prisão preventiva e somente o recorrido ROBSON CORREA tenha voltado a cometer novo crime, entendo que o acolhimento do

pleito ministerial merece parcial guarida. 3. Recurso Parcialmente provido.
(TJES; RSE 0008883-17.2018.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 27/01/2021; DJES 12/02/2021)

Des
se modo,
coaduno com o entendimento proferido pela i. Juíza de 1ª Instância, razão pela qual,
não havendo elementos probatórios suficientes para ensejar a condenação do
s

a
pelado
s
quanto ao crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, entendo que
deve ser mantida a
desclassificação procedida
, tudo em razão da
ausência de provas suficientes para gerar o édito condenatório
, em observância ao artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

P
or fim, reputo que houve o devido prequestionamento de toda a matéria aventada pelo apelante.

Com base nessas razões
,
CONHEÇO

e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
ministerial
,
mantendo incólume a bem fundamentada sentença recorrida.

É como voto.

Vitória, 28 de novembro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)